Tribunal: TJPA
Processo: 0013281-04.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013281-04.2018.8.14.0074

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED-TAILANDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: RAIMUNDA DE FATIMA ANDRADE CHAVES, ANA PAULA DA SILVA SANTOS, JIMMY SOUSA ARAUJO, LIDIANE ANDRADE CHAVES, ANA MARIA MENDES AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. SEM RAZÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do apelo e neguei provimento, em remessa necessária, reformei a sentença para excluir a condenação ao pagamento dos valores retroativos, mantendo inalterada em seus demais termos, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
RAIMUNDA DE FATIMA ANDRADE CHAVES E OUTRAS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a concessão da progressão constitui ofensa ao art. 169, §1º, I da CF/88, que estabelece a necessidade de prévia dotação orçamentária para concessões de vantagens e aumentos de remuneração; ao art. 113 do Ato das Disposições Transitórias, que determina a estimativa do impacto financeiro e orçamentário para propostas legislativas que criam despesas obrigatórias; e ao art. 23 da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que impõe vedações para proteger o orçamento público em caso de despesas com pessoal que ultrapasse os limites da lei, pois, como foi informado, a manutenção da sentença ocasionará aumento da despesa em 54% da receita corrente liquida, situando-se acima dos limites máximos das alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 20 da lei complementar supracitada.

Ante esses argumentos, requer que o recurso de agravo interno seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 12805512.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange à alegação de aumento de despesa, vale ressaltar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige prévio estudo orçamentário e declaração de capacidade de pagamento para a realização de atos administrativos que gerem despesas, portanto, não há justificativa para alegação de limites de ordem orçamentaria para descumprimento dos direitos subjetivos do servidor púbico, como no caso de recebimento de remuneração inerente ao cargo, cuja previsão é legal.

Nesse sentido o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Observemos a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR
.
REFLEXOS FINANCEIROS.
MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME”

(Apelação Cível n. 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Primeira Turma, DJE 18/05/2020). (grifo nosso)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/10/2023